Tribunal: TJSP
Processo: 1019784-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Acolhida. Ação pauliana. Valor da causa que deve ser aquele do negócio que se pretende anular. Adotado o valor de alienação do bem imóvel.
AÇÃO PAULIANA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. Pedido de anulação de hipotecas sobre imóvel e da alienação do bem. Ação pauliana é aquela própria a se discutir anulação de ato praticado em fraude de credores. Bem de família.

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Acolhida. Ação pauliana. Valor da causa que deve ser aquele do negócio que se pretende anular. Adotado o valor de alienação do bem imóvel.
AÇÃO PAULIANA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. Pedido de anulação de hipotecas sobre imóvel e da alienação do bem. Ação pauliana é aquela própria a se discutir anulação de ato praticado em fraude de credores. Bem de família. Irrelevância. Ação que não versa sobre ato constritivo, mas sobre anulação de negócio realizado em fraude contra credores. Precedentes. Caracterização de fraude. Hipotecas constituídas e alienação realizada pela ré após assumir dívida com o banco autor. Existência de demandas executivas indicando sua insolvência. Sentença reformada para anular os atos impugnados. Inversão da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019784-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados ALESSANDRA FONTES ZEGAIB, ERILHO JOAQUIM DE
ARAGÃO, RODRIGO REIS MARQUES e EBR FACTORING LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100 - Voto no
2
Apelação Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: ALESSANDRA FOMTES ZEGAIB, RODRIGO REIS MARQUES, ERILHO
JOAQUIM DE ARAGÃO E EBR FACTORING LTDA.
Comarca: São Paulo Foro Central 15a Vara Cível
Juiz Prolator: Fernando Antonio Tasso
VOTO no 12044
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Acolhida. Ação pauliana.
Valor da causa que deve ser aquele do negócio que se pretende
anular. Adotado o valor de alienação do bem imóvel.
AÇÃO
PAULIANA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA
CREDORES. Pedido de anulação de hipotecas sobre imóvel e da
alienação do bem. Ação pauliana é aquela própria a se discutir
anulação de ato praticado em fraude de credores. Bem de família.
Irrelevância. Ação que não versa sobre ato constritivo, mas sobre
anulação de negócio realizado em fraude contra credores.
Precedentes. Caracterização de fraude. Hipotecas constituídas e
alienação realizada pela ré após assumir dívida com o banco autor.
Existência de demandas executivas indicando sua insolvência.
Sentença reformada para anular os atos impugnados. Inversão da
sucumbência. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação pauliana julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 579/580, cujo relatório fica adotado. Pela sucumbência, o autor foi
condenado a arcar com custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.
Os embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
583/589) foram rejeitados (fls. 594).
Inconformado, apela o banco autor (fls. 597/607),
sustentando, em síntese, que houve renúncia pela ré Alessandra da
impenhorabilidade atribuída ao bem de família pela Lei n. 8.009/90, uma vez que
foram instituídos diversos gravames sobre o imóvel. Explica que, mesmo
conhecendo suas obrigações inadimplidas, a ré instituiu diversas onerações sobre o
bem, até a sua venda para sócio da empresa em favor da qual as hipotecas haviam
sido constituídas. Alega ter ficado caracterizada fraude contra credores, sendo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100 - Voto no
3
os réus agiram de má-fé. Impugna o valor atribuído à causa em sentença, reiterando
que o valor correto é o do imóvel cuja alienação se pretende anular.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 613/621 e
622/626).
Regularmente processado o recurso com preparo (fls.
608/609).
É o relatório.
Primeiramente, tem razão o apelante em relação à
necessidade de modificação do valor da causa.
Com efeito, na ação pauliana o valor da causa deve ser
aquele atribuído ao negócio que se pretende anular.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento Pauliana Valor da causa que deve
corresponder ao valor dos negócios cuja ineficácia se pretende seja
declarada Acolhimento da impugnação ao valor da causa Necessidade
- Prejudicialidade externa relativamente à ação proposta pelos alienantes
visando à anulação dos negócios por supostos vícios de consentimento
Inexistência
Decisão parcialmente reformada - Agravo parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2209285-38.2019.8.26.0000,
Relator(a): A.C.Mathias Coltro, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/12/2019, Data de
publicação: 05/12/2019).
No caso, deve ser adotado o valor de alienação do bem,
de R$1.682.060,00 (fls. 294), como havia sido atribuído na inicial. Assim, o preparo
recursal foi adequadamente recolhido (fls. 608/609).
No mérito, o recurso de apelação comporta provimento.
O banco autor, credor da ré Alessandra, ajuizou a
presente ação buscando a declaração de nulidade das hipotecas constituídas sobre
o imóvel de matrícula n. 310.969 e da alienação do mesmo imóvel (ver registros -
fls. 291/294), pois configurada fraude contra credores.
A sentença julgou improcedente o pedido, uma vez
demonstrado que o imóvel objeto da ação é bem de família e, portanto,
impenhorável.
Divergem as partes quanto à impenhorabilidade do
imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100 - Voto no
4
O banco credor não contesta a qualificação do imóvel
como bem de família, mas apenas sua proteção pela impenhorabilidade prevista na
Lei n. 8.009/90, considerando: 1) a anterior constituição de hipotecas sobre o
imóvel; e 2) a ocorrência de fraude contra credores.
Não se ignora que “o imóvel residencial próprio do casal, ou
da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos
pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas
nesta lei” (art, 1o, caput, Lei n. 8.009/90).
No entanto, como se sabe, a ação pauliana não versa
sobre possibilidade de constrição do imóvel, mas sim sobre a anulação de ato
realizado em fraude contra credores.
Destarte, é irrelevante ao caso a discussão quanto à
impenhorabilidade.
Nesse sentido, já foi decidido por este Tribunal de Justiça:
“Apelação Cível. Ação Pauliana. Procedência do pedido.
Inconformismo por parte dos réus. Não acolhimento. Cerceamento de
defesa não configurado
irrelevância do que pretendiam os réus
comprovar por meio da prova oral
a Lei no 8.009/90, que trata da
impenhorabilidade do bem de família, não impede o reconhecimento de
ineficácia do negócio jurídico quando presentes os requisitos
caracterizadores da fraude contra credores. Fraude contra credores
caracterizada "negócio de transmissão gratuita de bens" (doação dos
pais para a filha) que dispensa a comprovação do consilium fraudis
eventus damni caracterizado diante da existência do crédito anterior e do
prejuízo que a doação em tela acarretou para o autor, diante da ausência
de outros bens penhoráveis. Sentença mantida, inclusive por seus próprios
fundamentos
artigo 252 do RI do TJ/SP. Recurso de apelação não
provido” (Apelação n. 1009892-54.2016.8.26.0001, Relator(a): Piva
Rodrigues, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado,
Data
do
julgamento:
13/08/2019,
Data
de
publicação:
15/08/2019).
“APELAÇÃO AÇÃO REVOCATÓRIA/PAULIANA VENDA E
COMPRA DE IMÓVEL ENTRE FILHO E SEUS GENITORES

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
AUSÊNCIA
JUIZ QUE É O
DESTINATÁRIO DAS PROVAS - PROVA ORAL DESNECESSÁRIA -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A AÇÃO REVOCATÓRIA
ANTERIORIDADE DO CRÉDITO, EVENTUS DAMNI E CONSILIUM
FRAUDIS
ÍNDICIOS, ADEMAIS, DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO DE
VENDA E COMPRA
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO
IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO ALTERA A SORTE DA LIDE
AÇÃO MOVIDA PARA O FIM DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100 - Voto no
5
PRATICADO
EM
FRAUDE
CONTRA
CREDOR
-
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO” (Apelação n. 1038736-08.2016.8.26.0100,
Relator(a): Alexandre Coelho, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 20/09/2018, Data de
publicação: 20/09/2018).
No mais, ressalte-se entendimento consolidado do e.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez reconhecida a ocorrência
de fraude contra credores, deve ser afastado o benefício de impenhorabilidade
conferido ao bem de família.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO
PAULIANA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO NO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Reconhecida a fraude à execução,
deve ser afastada a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes
desta Corte. 2. No presente caso, as conclusões relativas à
caracterização de fraude à execução não podem ser revistas por esta
Corte Superior, em sede de recurso especial, pois demandaria
necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão
do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O tema inserto nos artigos 1°, 3°,
caput, e 4°, da Lei n° 8.009/1990, tidos por contrariados, não foi objeto
de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de
declaração a fim de suprir eventual omissão. É entendimento assente
neste Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento
dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha
surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na
espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo
interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1097404 / RS, Relator(a),
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Órgão Julgador, T4 - QUARTA TURMA,
Data do Julgamento 22/08/2017, Data da Publicação/Fonte DJe
28/08/2017).

Dito isso, tem-se que “serão igualmente anuláveis os
contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou
houver motivo para ser conhecida do outro contratante” (art. 159 do Código Civil).
Ora, a ré Alessandra celebrou diversos contratos de
mútuo com o banco autor desde o ano de 2010 (fls. 21/159), sendo que, diante da
inadimplência da ré, o credor ajuizou demandas executivas em 2014 (fls. 602).
A dívida com a ré EBR Factoring Ltda. foi assumida em
16/12/2013 (fls. 312/314), sendo que a partir de 12/12/2015 passaram a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100 - Voto no
6
constituídas hipotecas em favor da ré credora, cumulando com a alienação do bem
ao réu Erilho, sócio da empresa credora (fls. 288/296).
Logo, configurada fraude contra o banco credor, uma vez
que no momento de constituição das hipotecas e da alienação do bem já existiam
demandas executivas ajuizadas contra a ré Alessandra indicando a sua insolvência.
Desse modo, é de rigor a reforma da r. sentença para
anular os negócios onerosos apontados na petição inicial.
Ante a inversão da sucumbência e o trabalho
desenvolvido pelos causídicos para o provimento do recurso, fixo os honorários
advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelas rés, de forma solidária, em
R$15.000,00, por equidade, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora